Tribunal: TJDFT
Processo: 0708977-80.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. SERVIÇOS BANCÁRIOS. RESPONSABILIDADE CIVIL. FRAUDE. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. SPOOFING. TRANSFERÊNCIA VIA PIX. FALHA NA SEGURANÇA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. CULPA CONCORRENTE DO CONSUMIDOR. DANO MATERIAL. VALOR MINORADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para condenar o banco requerido a reparar os danos materiais, no valor de R$ 24.999,99 (vinte e quatro mil e novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos), atualizados pelo INPC desde 14/12/2023 e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 60957156). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a parte requerida alega que não deve ser responsabilizada pelos danos materiais sofridos pelo correntista, visto que estes decorrem exclusivamente de um golpe engendrado por terceiros, sem qualquer relação com a instituição financeira. Destaca-se que o caso envolve engenharia social, na qual o cliente foi induzido a realizar uma transação PIX sob a falsa premissa de correção de uma fraude em sua conta. Ademais, enfatiza que não foram identificadas falhas ou fragilidades nos processos de segurança do Banco do Brasil que pudessem ser apontadas como causa dos prejuízos. Aduz-se que a recorrida, ao realizar a transação de forma precipitada e sem observar as orientações de segurança, assume a culpa exclusiva pelo incidente. Por fim, a recorrente pede a reforma da sentença para que todos os pedidos sejam julgados improcedentes, uma vez que não há nexo de causalidade entre a conduta do banco e os danos alegados pela parte recorrida.
4. Em contrarrazões, a parte requerente aduz que o recorrente negligenciou seu dever de garantir a segurança dos dados do cliente, falhando na prestação de serviços. Argumenta que as evidências apresentadas confirmam essa falha, especialmente nos sistemas de segurança, levando a prejuízos ao recorrido, que foi induzido ao erro ao acreditar estar em contato direto com um representante da instituição, pois a chamada recebida provinha de um número oficial do banco. Destaca-se que o banco falhou em adotar medidas de segurança interna adequadas para proteger seu cliente, responsabilizando-se, assim, pelos danos sofridos.
5. Relação de consumo. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90). Além disso, a Súmula 479 do STJ assim estabelece: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."
6. A Súmula no 479 do STJ dispõe que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros, no âmbito de operações bancárias".
7. Consta da inicial que o autor foi vítima de fraude por meio de ligação do número 4004-0001, em que um indivíduo se identificou como funcionário do banco e, mediante acesso de informações detalhadas pessoais e de sua conta bancária, enganou-o com informações falsas, o que resultou em uma transferência via PIX realizada pelo recorrente para conta de um terceiro, no banco PAN, no valor de R$ 24.999,99. Ao perceber a natureza fraudulenta da operação, o autor dirigiu-se à agência bancária e efetuou a registrou boletim de ocorrência juntado aos autos.
8. Percebe-se que a autora foi vítima de fraude mediante spoofing de chamada, técnica usada por estelionatários para falsificar o número de telefone de uma ligação. Basicamente, eles conseguem esconder o número de telefone real usado para efetuar a chamada, sobrepondo-o com um número de telefone legítimo, idêntico ao da instituição personificada. A fraude ocorreu inicialmente pela utilização de engenharia social de forma astuta e sofisticada que envolve a vítima e a induz a realizar procedimentos que não são praxe da instituição financeira (receber ligações da central de atendimento, que não efetua ligações para clientes, e solicitar transferência via PIX). Ressalte-se que é de conhecimento público e, com base nas regras de experiência, que os prepostos das instituições financeiras não realizam ligação solicitando instalação de aplicativo e transferências de valores a si ou a terceiros, de modo que, no caso, o recorrido não adotou as cautelas necessárias.
9. Apesar da negligência do requerente, os danos sofridos também se originaram da falha da instituição bancária em cumprir com seu dever de segurança. O banco não estabeleceu mecanismos básicos capazes de identificar e bloquear prontamente movimentações que divergem do perfil usual do consumidor, o que poderia prevenir ou ao menos reduzir os prejuízos. É importante salientar que a transação em questão, realizada via PIX, envolveu valor elevado e foi destinada a uma conta que não possuía histórico de transferências prévias na conta do autor.
10. Portanto, demonstrado que ambas as partes contribuíram para a consolidação da fraude, a sentença deve ser reformada para que seja reconhecida a culpa concorrente e a consequente divisão do prejuízo entre as partes (art. 945 do Código Civil/2002). Precedentes: Acórdão 1877426, 07001857020248070006, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/6/2024, publicado no PJe: 22/6/2024; e Acórdão 1857854, 07287548520238070016, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 3/5/2024, publicado no DJE: 20/5/2024.
11. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reconhecer a culpa concorrente das partes e condenar o banco requerido ao pagamento em favor do autor da quantia de R$ 12.499,99 (doze mil, quatrocentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos). Os valores deverão ser corrigidos e acrescidos nos termos definidos na sentença. Sem condenação em honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.